Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750636-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAUL CANAL REQUERIDO: M C DE CARVALHO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Raul Canal por meio da qual requer a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 65669431 dos autos de referência) que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra M. C. De Carvalho (processo n. 0709547-84.2024.8.07.0010), reputou ausente o interesse recursal do embargante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em seu requerimento (ID 66689464), o peticionante afirma que seria possuidor de imóvel situado no Núcleo Rural de Santa Maria, sobre o qual “exerce a posse mansa e pacificamente desde o ano de 1994”. Noticia que, após sofrer esbulho na posse, teria ajuizado a ação de reintegração de posse n. 0702724- 07.2023.8.07.0018, distribuída à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no bojo da qual teria tido êxito na reintegração de posse do bem. Informa que, em 2020, teria ajuizado também, perante o mesmo Juízo, a ação de usucapião n. 0708055-96.2020.8.07.0010. Alega que teria sido surpreendido com uma ordem de desocupação de parte do seu imóvel, decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação n. 0703724- 66.2023.8.07.0010, que teria julgado “uma suposta rescisão de contrato de arrendamento rural, com a ordem de indenização do autor e para a desocupação da área”. Entende que “a decisão proferida nos autos 0703724-66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria gerou constrição ilegal em parte do seu imóvel”, o que o teria motivado a ajuizar os embargos de terceiro de referência. Apregoa que, distintamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem na sentença proferida nos autos de referência, a área de seu imóvel “é bem definida e o esbulho ocorreu com a extensão ilegal da ordem de despejo emanada em processo judicial agora combatida, o que amolda o fato a previsão dos arts. 674 e 678 do CPC”, permitindo-lhe, nessa medida, a oposição de embargos de terceiro proprietário. Expõe que teria demonstrado “a sua regular posse sobre o imóvel que pretende a proteção, a sua exata localização e extensão, bem como o regular exercício da posse desde 1994”. Defende que estaria evidenciada a probabilidade no direito invocado. Acerca do perigo de dano, assinala que o esbulho recai sobre área produtiva, além de a área estar “sendo alvo de forte especulação imobiliária por agentes conhecidos e com possíveis interesses escusos para ocupação irregular e clandestina da área”. Requer, assim, o “deferimento de tutela de urgência para sustar a sentença proferida no processo 0709547-84.2024.8.07.0010 e, consequentemente, também sustar a decisão proferida nos autos do processo n. 0703724- 66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria, que está estendendo o pedido originário da ação e esbulhando parcialmente o imóvel do autor, até o julgamento definitivo da apelação”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso ou incidente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No particular, verifica-se que o requerente já declinou anteriormente as mesmas razões e pedido de tutela provisória no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos de referência (ID 65669432). Em decisão (ID 65787376 dos autos n. 0709547-84.2024.8.07.0010) proferida nos autos de referência em 30/10/2024, esta Relatoria não conheceu do pedido de tutela provisória formulado pelo ora requerente, sob os seguintes termos: (...) Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, a doutrina[1] esclarece: Segundo o inciso II do art. 932, do Novo CPC, é incumbência do relator apreciar o pedido de tutela provisória (antecipada, cautelar e da evidência) nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ainda que o dispositivo seja omisso nesse sentido, a regra também se aplica ao reexame necessário. Por uma questão de isonomia, a mesma regra deve ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo, como, inclusive, consta em alguns artigos do Novo Código de Processo Civil (art. 1.012, § 3o; art. 1.019, I; art. 1.026, § 1o, e art. 1.029, § 5o). Da mesma forma, por questão de isonomia, deve ser aplicada ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado com base no art. 932, II, do Código de Processo Civil (CPC), a mesma sistemática adotada quando deduzido requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Sobre a possibilidade de formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a doutrina[2] aponta: Para a apelação, o art. 1.012, § 3o, do CPC prevê que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por simples requerimento dirigido ao relator, quando a apelação já tiver sido distribuída (II) ou dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição e distribuição do recurso, hipótese em que será o requerimento livremente distribuído, ficando o relator que o receber prevento para o exame e julgamento da apelação (I). Nesse contexto, conclui-se que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. No particular, entretanto, o apelante não observou a forma prevista no CPC e no RITJDFT, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais. Assim, verifica-se que via eleita pelo apelante para formular sua pretensão é inadequada. (...) 3. Com essas considerações, especialmente em razão da inadequação da via eleita, não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado na própria petição de apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Irresignado, o ora requerente apresentou, em 12/11/2024, a Petição Cível n. 0748567-15.2024.8.07.0000, por meio da qual reproduziu os fundamentos e pedidos da tutela provisória formulada no apelo. Essa petição foi distribuída ao eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo, que não conheceu desse requerimento por meio de decisão proferida em 14/11/2024. Confira-se excerto desse decisum: (...) Apesar dos argumentos apresentados pelo autor, o pedido formulado no ID no 66186919 não deve ser conhecido. Compulsando os autos do Processo no 0709547-84.2024.8.07.0010, observa-se que o recurso de apelação já foi distribuído para a Excelentíssima Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. O art. 1.012, § 3o, do CPC estabelece que: “Art. 1.012. [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (grifei). O pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido à Relatora, nos próprios autos do processo referência, haja vista que a apelação já foi distribuída. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido formulando na petição de ID no 66186919, em razão da inadequação da via eleita, com base no art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem recurso, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. (...) Após, o ora requerente apresentou a presente Petição Cível, por meio da qual reproduz os argumentos e pedidos declinados no recurso de apelação e na Petição Cível n. 0748567-15.2024.8.07.0000, os quais, repita-se, já foram anteriormente analisados. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No particular, o pedido de tutela provisória formulado pelo requerente já foi apreciado no âmbito dos autos de referência (ID 65787376 dos autos n. 0709547-84.2024.8.07.0010) e na Petição Cível n. 0748567-15.2024.8.07.0000. Assim, se o mesmo pedido de tutela provisória formulado pelo requerente, inclusive formulado sob as mesmas razões de fato e de direito, já foi devidamente apreciado em mais de uma oportunidade por este Tribunal, revela-se inviável a sua reapreciação, sob pena de indevida violação ao teor do art. 507 do CPC. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Cumpre ressalvar, ao final, que a matéria objeto deste requerimento será oportuna e amplamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação por esta douta Turma Cível. 3. Com estas razões, não conheço do presente feito, nos termos dos arts. 507 do CPC e 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora